Tribunal: TJPA
Processo: 0001188-66.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001188-66.2011.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO LICINIO DE MOURA

APELADO: MARIA ESTER FERREIRA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0001188-66.2011.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: ANTONIO LICINIO DE MOURA

ADVOGADO: BRUNA BOLSANELO DA SILVA – OAB/PA 26.459

APELADO: MARIA ESTER FERREIRA QUEIROZ

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE AJG. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. AUSÊNCIA DE PREPARO.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
No caso, o pedido de AJG não veio respaldado em prova capaz de se aferir a hipossuficiência financeira alegada pelo recorrente, razão porque o pedido foi indeferido.

2. Concedido prazo legal para pagamento das custas recursais, o recorrente se manteve inerte, não tendo comprovado o recolhimento do competente preparo recursal. Deserção configurada.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIO LICINIO DE MOURA
objetivando a reforma da r. sentença de id. 2612807 proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para rescindir o acordo de fls. 07/09 e condenar o réu ao pagamento de perdas e danos equivalente ao valor de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, calculados sobre a base de cálculo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),

nos autos desta Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Perdas e Danos proposta por
MARIA ESTER FERREIRA QUEIROZ
.

Em breve histórico, nas razões recursais ao id. 2612808 – pág. 2, a parte Apelante sustém sobre a ausência de qualquer comprovação de dano, não se desincumbindo a apelada, de ônus que lhe competia. Pugna por total reforma da decisão combatida. Juntou documentos.

Contrarrazões ao recurso ao id. 2612809 – pág. 5.

Distribuído o feito nesta instância recursal, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

Despacho de intimação do Apelante para
comprovar a alegada insuficiência de recursos em arcar com as custas processuais ao id. 3082868.

Certidão de que não houve manifestação da parte Apelante ao id. 3336765.

Indeferida a gratuidade judiciária pleiteada, determinou-se o recolhimento das custas processuais em até 4 parcelas pelo Apelante, sob pena de não conhecimento de seu recurso (id.
3543195).

A parte Apelante deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA),

15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Constata-se que o recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

Compete à parte Apelante carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o art. 1.007 do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso, diante da presença de indícios de capacidade econômica do Recorrente para arcar com as custas processuais, o pedido de justiça gratuita recursal foi indeferido – id.
3543195. E, i
ntimado a efetivar o recolhimento do preparo recursal, o Apelante manteve-se inerte, deixando escoar o prazo legal concedido.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas recursais, inarredável o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade.

Deste modo, não promovido o regular recolhimento das custas recursais, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.2. Ausente o documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, A COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NÃO FOI SATISFEITA, O QUE IMPORTA NA DESERÇÃO DO PRESENTE RECURSO.

3. Recurso não conhecido à unanimidade (2020.01493615-31, 213.237, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23.07.2020, Publicado em 23.07.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. A fim de preencher integralmente os requisitos extrínsecos de admissibilidade, deve o recurso vir acompanhado do respectivo preparo. Inteligência do artigo 1.007 do CPC. Caso em que o recurso não restou acompanhado do preparo. Assim, devidamente intimado, nos termos do art. 99, §§ 4º e 5º, c/c art. 1.007, § 4º, ambos do CPC, o demandante deixou de proceder ao recolhimento em dobro das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, o que configura a deserção do recurso. Honorários advocatícios majorados, forte ao art. 85, § 11º do CPC. Apelação cível não conhecida. Unânime (TJ-RS - AC: 70083601237 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 3.
Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.
4. Recurso não conhecido.
(TJPA-
APELAÇÃO CÍVEL N°
0000994-14.2007.8.14.0100
, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10.12.2020, Publicado em 10.12.2020)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC/15, impondo-se o não conhecimento do recurso, pela
inexistência de comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL,
PORQUANTO INADMISSÍVEL, EM FACE DA MANIFESTA DESERÇÃO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021